Tribunal: STJ
Processo: 1000402-53.2019.8.11.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772018 - MT(2024/0392159-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FREDERICO ECO
ADVOGADOS
: GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - MT012684B
RALFF HOFFMANN - MT013128B
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO ESCRITO COM PRAZO
DETERMINADO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
USUCAPIÃO
DE
BEM
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
282/STF
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVADO.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo direto e suficiente, a controvérsia posta, ainda que
por fundamentos distintos dos pretendidos pela parte.
2. A conclusão sobre transmutação da posse e preenchimento dos
requisitos da usucapião extraordinária é fática. A pretensão de manter
a precariedade da posse por suposta prorrogação legal demanda
reexame probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
3. A alegação de impossibilidade de usucapião de bem público
constitui inovação, sem debate nas instâncias ordinárias. Ausente o
prequestionamento, incidem as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
Documento eletrônico VDA54069572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bcf352aa-7bb7-4fcd-acd3-9fd80b275559

4. O dissídio não se comprova sem demonstração de similitude fática
específica entre os julgados confrontados.
5. Mantida a multa para os segundos embargos, com afastamento
da incidência da
considerando as particularidades do
Súmula 98/STJ,
caso concreto.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bcf352aa-7bb7-4fcd-acd3-9fd80b275559

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772018 - MT (2024/0392159-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FREDERICO ECO
ADVOGADOS
: GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - MT012684B
RALFF HOFFMANN - MT013128B
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO ESCRITO COM PRAZO
DETERMINADO.
AUSÊNCIA
DE
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 7/STJ.
USUCAPIÃO
DE
BEM
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo direto e suficiente, a controvérsia posta, ainda que
por fundamentos distintos dos pretendidos pela parte.
2. A conclusão sobre transmutação da posse e preenchimento dos
requisitos da usucapião extraordinária é fática. A pretensão de manter a
precariedade da posse por suposta prorrogação legal demanda
reexame probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

3. A alegação de impossibilidade de usucapião de bem público constitui
inovação, sem debate nas instâncias ordinárias. Ausente o
prequestionamento, incidem as Súmulas 282/STF e 211/STJ.
4. O dissídio não se comprova sem demonstração de similitude fática
específica entre os julgados confrontados.
5. Mantida a multa para os segundos embargos, com afastamento
da incidência da
considerando as particularidades do
Súmula 98/STJ,
caso concreto.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FREDERICO ECO
(FREDERICO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO ESCRITO.
PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA. AUTOR QUE NÃO BUSCOU REAVER O BEM. NOVA
POSSE DA PARTE RÉ. TEMPO SUFICIENTE À USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A condição que inseria a
apelada na posse era um comodato da qual aparentemente não tinha
ciência, tornando sua posse de boa-fé. E se tinha má-fé, lhe é garantido
a usucapião extraordinária, pois o comodato se findou em 2002, a partir
de quando se iniciou uma nova posse , onde permaneceu na posse sem
interrupção nem oposição por 17 anos, tempo suficiente para a
prescrição aquisitiva. 2- Neste caso, o autor nitidamente abandonou o
bem, por ele não se interessando. Evidenciado está que aquela
detenção caracterizada por permissão e tolerância foi transmutada,
alterando-se o caráter da posse, surgindo, assim, o animus domini.
Nessa senda, está-se diante de nítida alteração da causa possessionis.
(e-STJ, fls. 371/372)

Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

Os primeiros embargos de declaração de FREDERICO ECO foram rejeitados
(e-STJ, fls. 417-428). Os segundos embargos de declaração, igualmente rejeitados,
acarretaram multa de 2% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 465-468).
Nas razões do agravo, FREDERICO apontou
não incidência da
(1)
ausência de inovação recursal quanto ao
do CC, com
Súmula 7/STJ; (2)
art. 102
prequestionamento via embargos e aplicação da
e
dissídio
Súmula 98/STJ;
(3)
jurisprudencial.
Não houve apresentação de contraminuta por MARIA APARECIDA LOPES
DE ASSIS (MARIA APARECIDA) (e-STJ, fls. 537/538).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, FREDERICO apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por omissão quanto à natureza precária da posse e ao
, com
animus domini
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC;
contrariedade ao
§ 1o, da
(2)
art. 46,
sustentando que a avença deveria ter-se prorrogado por prazo
Lei no 8.245/1991,
indeterminado, preservando a natureza precária da posse;
violação do
do
(3)
art. 1.238
CC (ausência de posse
e de
);
violação do
do
ad usucapionem
animus domini (4)
art. 102
CC e do
da CF (impossibilidade de usucapião de bem público, por pendente de
art. 191
regularização fundiária);
existência de dissídio jurisprudencial; e
necessidade de
(5)
(6)
afastamento da multa por embargos de declaração, à luz da Súmula 98/STJ.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 508).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Colegiado enfrentou, de modo direto e suficiente, tanto a natureza da posse
quanto o
. No voto da relatora da apelação, delimitou-se o ingresso da
animus domini
família no imóvel
e explicitou que o instrumento possuía prazo certo,
a título de comodato
sem cláusula de renovação automática, razão pela qual o contrato de comodato deve
, sendo que, a partir daí,
fim, certamente, em 01/06/2002
a posse dos então comodatários
Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

. Em sequência, registrou
passou a ser desprovida de contrato, mas com animo próprio
que entre 2002 e 2019 a posse se deu desprovida de relação comodatária, e ainda sem
, lapso que, somado à moradia habitual e às obras,
interrupção e oposição do apelante
completou a prescrição aquisitiva do
parágrafo único, do CC, modalidade que
art. 1.238,
. Ainda, ancorou a conclusão na prova oral, destacando que o
INDEPENDE DE BOA-FÉ
vizinho nem sequer sabia do interesse de FREDERICO no bem, o que reforçou a
ausência de atos de oposição durante quase duas décadas.
A respeito do
a decisão foi explícita ao afirmar a transmutação
animus domini,
da posse e o surgimento do ânimo de dono, consignando que a detenção caracterizada
por permissão e tolerância foi transmutada, alterando-se o caráter da posse, surgindo,
, diante do
do bem pelo apelante. Essa razão de
assim, o animus domini
nítido abandono
decidir, centrada no término do comodato, na ausência de renovação e na continuidade
da ocupação sem oposição, mostrou que o núcleo da controvérsia (posse precária
versus posse
e ânimo de dono) foi efetivamente apreciado.
ad usucapionem
Em embargos de declaração, a instância ordinária reiterou a suficiência do
enfrentamento afirmando que o acórdão é claro ao dizer que a usucapião foi
,
implementada, de modo que lógico que entendeu pela existência do animus domini
lembrando os trechos em que se declarou que a posse dos então comodatários passou a
e a transmutação com
ser desprovida de contrato, mas com animo próprio
animus domini
. E reafirmou, ponto a ponto, o itinerário probatório e jurídico passando por prazo certo do
comodato, inexistência de renovação automática, posse contínua sem oposição e
preenchimento dos requisitos de usucapião extraordinária com moradia habitual. Em
segundo aclaratório, o TJMT foi ainda mais claro ao afirmar que não havia omissão,
contradição ou obscuridade, e a reiteração dos mesmos pontos caracterizou intuito
protelatório.
Nesse contexto, não se identifica deficiência de fundamentação nos moldes do
§ 1o, do CPC. O acórdão expôs os motivos determinantes, enfrentou as teses
art. 489,
centrais e solucionou integralmente a controvérsia, ainda que por fundamentos diversos
dos pretendidos pelo recorrente. Tampouco se verifica violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
pois se examinou, especificamente, a natureza precária da posse até 1o/6/2002, a
inexistência de renovação do comodato e o consequente término da detenção tolerada, a
aquisição do
no período subsequente, sem interrupção nem oposição, por
animus domini
17 anos, e o preenchimento dos requisitos temporais e objetivos da usucapião
extraordinária com moradia. O inconformismo com essas conclusões, e não a falta de
análise, motivou os embargos.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca FREDERICO é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

desfavorável. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

(2) e

(3) Transmutação da posse e da usucapião extraordinária

O Tribunal estadual, soberano na análise do acervo fático-probatório,
estabeleceu premissas fáticas definindo que houve um contrato (com contornos de
comodato) com prazo determinado, findo em 1o/6/2002, que não houve renovação
expressa, exigida pelo instrumento, nem cobrança de aluguéis ou retomada do bem,
tendo o o proprietário permanecido inerte até 2019 (aproximadamente 17 anos), e que
MARIA APARECIDA exerceu posse contínua no imóvel, realizando obras e
estabelecendo moradia, comportando-se como dona.
Com base nesses fatos, o acórdão concluiu pela ocorrência da transmutação
da posse (
). A tese recursal de que a norma do
§ 1o, da
interversio possessionis
art. 46,
impõe a prorrogação automática por prazo indeterminado, perpetuando a
Lei no 8.245/91
precariedade, choca-se com a conclusão fática do Tribunal
de que houve
a quo
abandono e alteração no caráter da posse.
Para acolher a pretensão de FREDERICO e afirmar que a relação jurídica
permaneceu como um comodato ou locação prorrogada, seria necessário reexaminar a
intenção das partes e a realidade fática da ocupação ao longo de 17 anos, providência
vedada em julgamento de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

(4) Impossibilidade de usucapião de bem público

Essa matéria não foi objeto de debate e decisão no acórdão da apelação, nem
constou da sentença de primeiro grau. O tema foi suscitado apenas nos segundos
embargos de declaração, configurando inovação recursal.
O requisito indispensável do prequestionamento não se satisfaz apenas com a
oposição de embargos de declaração; é necessário que a matéria tenha sido debatida
nas instâncias ordinárias no momento processual oportuno. Ademais, o Tribunal a quo
não emitiu juízo de valor sobre a natureza pública do bem, limitando-se a apontar a
inovação. A ausência de prequestionamento atrai a incidência das Súmulas 282/STF e
211/STJ. Além disso, verificar a natureza dominial do imóvel demandaria reexame de
provas, novamente encontrando óbice na Súmula 7/STJ.

(5) Dissídio jurisprudencial

O dissídio não foi devidamente comprovado nos moldes legais e regimentais.
Para a caracterização da divergência, é imprescindível a demonstração da similitude
Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, o que não ocorreu. O acórdão recorrido
concluiu pela transmutação da posse com base nas peculiaridades do caso concreto,
especialmente o fim do contrato de comodato e o longo lapso temporal sem oposição.
A análise da suposta divergência exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos para verificar se as premissas dos casos confrontados são
idênticas, providência vedada em julgamento de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.

(6) Afastamento da multa por embargos protelatórios

Violação de súmula não constitui hipótese de cabimento de recurso especial,
conforme o rol taxativo do
III, da Constituição Federal. Além disso, ainda que
art. 105,
superado o óbice, a pretensão não prosperaria. A
afasta o caráter
Súmula 98/STJ
protelatório dos embargos manifestados com notório propósito de prequestionamento. No
caso, a multa foi aplicada nos segundos embargos, nos quais o Tribunal
entendeu
a quo
ter havido reiteração de argumentos já rechaçados, com intuito manifestamente
protelatório. A aplicação da penalidade, portanto, encontra amparo no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC e não contraria o referido enunciado sumular, cuja aplicação não é absoluta.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: 1e320f69-904c-4bcc-ad4d-dfbb9bbe4706

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.772.018 / MT
Número Registro: 2024/0392159-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004025320198110087
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FREDERICO ECO
ADVOGADOS : RALFF HOFFMANN - MT013128B
GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - MT012684B
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS
ADVOGADO
: IVAN CARLOS SANTORE - MT006170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 55172ba5-0738-4a61-abee-160bbc9d4d01

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 55172ba5-0738-4a61-abee-160bbc9d4d01